Tribunal: TJMT
Processo: 1018324-43.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018324-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (ADVOGADO), CLAUDINEI DA SILVA MELO - CPF: 017.231.131-40 (PACIENTE), AO JUÍZO DE DIREITO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), CLAUDINEI DA SILVA MELO - CPF: 017.231.131-40 (PACIENTE), GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (ADVOGADO), GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - CPF: 866.322.051-00 (IMPETRANTE), CINTIA ALVES BATISTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41, ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003, E ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006
– PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELO
MODUS OPERANDI
E PELA PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DESCRITAS NO ART. 319 DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS ABONADORES –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado na medida cautelar constritiva quando devidamente motivada no
modus operandi
, aferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, e hábil a indicar, suficientemente, a periculosidade social do paciente.

2.
Revela-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do beneficiário demostrarem que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

3.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Claudinei da Silva Melo
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática das infrações penais descritas no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, e artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em síntese, o impetrante assinala que o beneficiário faz jus à revogação da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de primeiro grau.

Aduz que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos nos artigos 312 e 313 do Código Processo Penal, na medida em que, a seu sentir, a motivação utilizada pela autoridade judiciária está amparada, tão somente, na gravidade abstrata das infrações penais supostamente cometidas pelo beneficiário, acrescendo, no ponto, que o
decisum

“não cuidou de estabelecer qualquer liame entre a realidade dos fatos colhida dos autos e alguma das hipóteses previstas no art. 312 da Legislação Penal”
(id. 55738963).

Realça que, ante os predicados favoráveis do paciente – primário, ocupação lícita e residência fixa –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo, sem perder de vista a suficiência das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 55776961).

Informes devidamente subscritos (id. 56369570).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pelo impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, a ensejar a
denegação
da ordem de
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos
que
Claudinei da Silva Melo
foi preso em flagrante no dia 19.08.2020 porque, em tese, teria praticado vias de fato e proferido ameaças de morte à sua ex-companheira, além de incorrer no delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Conforme noticiado pela ofendida perante a autoridade policial:

“
O suspeito sempre foi agressivo consigo, de xingar, puxões de cabelo e ameaças, diz: ‘de colocar faca no pescoço. Ele é maluco, ele falou que só a morte pra nos separar
’; Que as agressões sempre foram presenciadas pelos filhos do casal; Embora sofra violência doméstica há muito tempo, desde o início do relacionamento conjugal, nunca havia registrado ocorrência policial até então; Que não sabe precisar datas específicas de agressões pretéritas, mas cita uma agressão que ocorreu há quatro anos, quando estava grávida e teve que receber atendimento na UPA; Que há cerca de 20 dias, por ciúmes, o acusado lhe ameaçou com uma faca e inclusive restou com um pequeno corte na mão, mas não apresenta mais a lesão do acontecido”
(id. 55738970).

Quanto às infrações penais supostamente cometidas na data da prisão em flagrante do beneficiário, a vítima
Cintia Alves Batista
explana que:

“Na data de hoje, por volta das 15:30 horas, conta que novamente entraram em discussão verbal, novamente por ciúmes, diz: ‘ele queria meu celular, ele começou a gritar comigo e eu não queria dar o celular para ele, eu estava falando com minha irmã no telefone. Ele então tentou pegar o celular de mim, me empurrou e eu também empurrei ele. Ele deu um chute na minha perna.

Que seu filho ENDRIO testemunhou os fatos e também foi agredido com um tapa no rosto, mas não restou lesionado”
(id. 55738970).

Em 20.08.2020,
deu-se a conversão do flagrante em preventiva, e, no
decisum
, o juízo de origem consignou a existência do
fumus commissi delicti
, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, no Boletim de Ocorrência, no Termo de Apreensão, no
“pedido de Medidas Protetivas, assim como pelas declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante”
(id. 55738970).

Concernente à presença do
periculum libertatis
e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, evidencia-se que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada no necessário resguardo à ordem pública, ante o
modus operandi
e a periculosidade do paciente:

“É possível verificar
a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado
pelo flagrado, porquanto há indícios suficientes de que, se permanecesse livre, continuaria ameaçando a vítima, podendo, inclusive lhe causar violência física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da vítima.

Verifica-se,
que Cintia é vítima de violência doméstica há tempos, tendo relatado agressão sofrida há quatro anos, quando estava gestante, cuja qual aparentemente lhe causou intercorrências na gestação, referindo descolamento de placenta
”
(id. 55738970).

Nota-se, assim, que a medida extrema está adequadamente motivada em elementos concretos, que apontam a necessidade de se resguardar a ordem pública, ao passo que a periculosidade do paciente está evidenciada no
modus operandi
dos atos supostamente perpetrados.

Segundo delineado, o beneficiário, motivado por ciúmes de sua ex-companheira, ameaçou gravemente sua integridade física e psíquica, além de, como bem assinalado pelo juízo
a quo
,
“desferiu um tapa no rosto de seu filho, de apenas 09 anos de idade, no momento em que tentou socorrer a mãe”
e
“coagiu e intimidou a vítima na frente dos policiais”
(id. 56369570).

Nesse contexto, revelam-se idôneos os fundamentos exarados na decisão combatida, encontrando amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que sedimentou que
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada diante da gravidade concreta do delito denunciado”
(STJ. HC n. 532065/BA. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 19.12.2019).

Ademais, impende consignar que, a despeito de inexistirem pedidos pretéritos de medidas protetivas, tal contexto não é hábil,
per si
, a infirmar os argumentos empregados pelo magistrado de primeiro grau, notadamente quando o encarceramento resta imprescindível ao acautelamento da ordem pública.

A propósito, frise-se que:

“
Em alguns delitos, como a ameaça e violência psicológica em situação doméstica, nos quais estão em risco a liberdade e a integridade física e psicológica da vítima, a periculosidade do agente pode ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva
.

Não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, esta atitude sim, constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes, mas de
avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua execução
”
(STJ. HC n. 532065/BA. Quinta Turma. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe 19.12.2019).

Não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado na espécie, porquanto,
o
modus operandi
, aferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente
(STF. HC n. 123.024. Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio. DJe. 06.05.2016).

Desse modo, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo de origem apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se, ainda, a inaplicabilidade das medidas cautelares alternativas ao cárcere à hipótese, visto que insuficientes à proteção da ordem pública.

E, não obstante o paciente possuir predicados favoráveis, evidencia-se que, em consonância ao Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT, tais condições, por si sós,
não impedem a manutenção da
prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

Dessarte,
figura-se inviável a revogação do título preventivo imposto a
Claudinei da Silva Melo
.

Ante o exposto,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020